Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713169-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GENECY FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 52496122, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requer a sucessão processual, em razão da cessão de direitos creditórios realizada pelo recorrente. Defiro tão somente o ingresso do requerente como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 109, §2o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria ao cadastramento pertinente no PJe. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007